Tribunal: TJMT
Processo: 1010625-06.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
ÓRGÃO ESPECIAL
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1010625-06.2017.8.11.0000 (interposto nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1010625-06.2017.8.11.0000 – Classe 95 – CNJ) – CUIABÁ
Embargante : ESTADO DE MATO GROSSO
Embargado : PROCURADOR-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
Número do Protocolo: 1010625-06.2017.8.11.0000
Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão do Órgão Especial deste eg. TJMT que, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1010625-06.2017.8.11.0000, à unanimidade, julgou procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Complementar no 587/2017 (cf. Id no 19686953).
O embargante sustenta a existência de obscuridade/omissão do acórdão na análise da inconstitucionalidade do art. 2o da LCE no 587/2017, que acrescentou parágrafo único ao art. 80 da LCE no 38/95, pois “a fundamentação se pautou na premissa de que o dispositivo impugnado, (...), tratava-se de previsão de dispensa de EIA/RIMA para atividades causadoras de significativo impacto ambiental”, porém, o que o dispositivo estabelece é que, “em situações específicas, esta distância pode ser reduzida, quando o projeto indicar processos tecnológicos ou medidas de segurança adicionais que restrinjam o risco aos recursos hídricos em razão da atividade industrial ou depósitos propostos, sempre respeitando as áreas de preservação permanente e a critério do órgão ambiental competente. Ou seja, mantém-se o foco na proteção dos recursos hídricos, através da análise técnica do órgão competente”, de modo que “não se trata de previsão de dispensa de EIA/RIMA, mas sim da possibilidade de redução das distâncias mínimas previstas no caput do artigo”.
Argumenta que “a simples redução da distância das atividades industriais e dos depósitos de substâncias capazes de causar riscos aos recursos hídricos em relação aos corpos d'água, per si, não representa inexoravelmente uma diminuição na proteção ambiental, uma vez que o mesmo dispositivo exige que o projeto que indique processos tecnológicos ou medidas de segurança adicionais que restrinjam o risco aos recursos hídricos em razão da atividade industrial ou depósitos propostos, sempre respeitando as áreas de preservação permanente, com a respectiva análise técnica do órgão ambiental competente. Não se trata, portanto, de hipótese de dispensa de licenciamento”.
Pede, pois, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a obscuridade/omissão indicada, e, ainda, esclareça se o “parâmetro de controle considerado na decisão foi, de fato, o art. 263 da Constituição Estadual” (cf. Id no 21304972).
Não foram apresentadas contrarrazões aos declaratórios.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça editou o parecer de Id no 28375965, opinando pelo não conhecimento dos declaratórios, ante a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso para interpor recurso em âmbito de ação de inconstitucionalidade, tendo em vista que “o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento de que a atividade recursal no âmbito do controle de constitucionalidade é adstrita aos legitimados para deflagrar a demanda”, e que, “dentre os legitimados para propor a ADI e, consequentemente, os recursos cabíveis, não consta o ente federado Estado, mas, tão somente, o Governador do Estado”; subsidiariamente, opina pela rejeição dos embargos à falta de vício a ser saneado por essa via.
É o relatório.
D E C I D O
Direto ao ponto, é manifesta a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso, representado por Procurador do Estado, à interposição recursal, impondo-se o não conhecimento dos embargos à falta de condições da ação.
Como didaticamente exposto no parecer ministerial, a legitimidade recursal no controle concentrado de constitucionalidade é paralela à legitimidade ativa ad causam, conforme orientação jurisprudencial iterativa e uniforme do eg. STF quanto à matéria (e.g. ADI 774.057/SP, ADI 1.067.052/RS e AgRRE 658.375/SP), e, como se vê do rol do art. 124 da CEMT, o Estado não figura entre um dos legitimados à propositura da ADI e, por conseguinte, também não detém legitimidade para interpor recursos nesse âmbito.
Logo, ante a manifesta ilegitimidade do embargante, não conheço do recurso (Lei no 9.868/99, art. 4o).
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator